Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), MONICA LATORRACA DIAS MOURA - CPF: 003.285.331-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
- AUSÊNCIA - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM MORA POR BOLETO VIA WHATTSAPP MEDIANTE FRAUDE - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO
-
DADOS DO CONSUMIDOR VINCULADOS A OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS - SIGILO DOS DADOS NÃO PRESERVADOS - ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOR - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479
/
STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da

instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento
econômico está

sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -

Súmula 479 do STJ.

Se
o devedor
recebe mensagem de WhatsApp

com informações

dos seus dados pessoais
e operações contratuais,
bem como um boleto para saldar seu

débito e efetua o pagamento por meio de boleto bancário

fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o

prejuízo experimentado pel
o consumidor
, mormente por não ter tido a cautela

necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha

informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos

serviços do banco
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONICA LATORRACA DIAS MOURA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1028170-19.2024.8.11.0041
, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 161477048 dos autos principais.

Alega, em síntese, que o agravado ingressou com a presente ação sem preencher o requisito de admissibilidade, qual seja, a constituição da mora.

Sustenta que o banco permitiu o vazamento de seus dados, fazendo com que caísse no golpe do boleto falso, de modo que deve ser afastada a mora e reconhecida a quitação das parcelas 04, 05 e 06 do contrato de financiamento.

Assevera que é inquestionável a responsabilidade objetiva do banco, ainda, por não oferecer segurança da informação e mecanismos eficientes e suficientes para evitar que terceiros tenham acesso a informações de seus clientes, o que representa verdadeira falha na prestação de seus serviços

Pugna pela
reforma da
decisão
que autorizou a

busca e apreensão liminar do veículo,
para determinar
a extinção
da ação
sem

resolução do mérito, com a consequente

determinação
de
restituição do veículo apreendido
.

A liminar postulada foi deferida
em parte
para suspender a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
e vedar a alienação do bem ou a sua retirada da comarca do
juízo da causa, até análise do mérito, apenas em relação ao propalado pagamento das parcelas realizado por boleto falso (Id. 227795651).

Contrarrazões apresentada no Id. 233784658 pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo banco postulando pela reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id
.
233796167
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
As partes firmaram em 02/01/2024, contrato para financiamento de bem

móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000050784940 (doc. 07), oriundo da proposta

de nº 11083822, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de

79.794,58 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60

parcelas fixas mensais de R$ 1.899,48, com vencimento no dia 2 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº 0000050784940, foi

gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual

seja a de nº 11083822.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao

credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(
ns
) abaixo discriminado(s):

MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL
,
MODELO: POLO TRACK MA
,
CHASSI: 9BWAG5R14RT032878
,
COR: BRANCA ANO: 2024
,
PLACA: SPG7A90
,
RENAVAM: 01375832732
.

Sucedeu que, a partir de 02/05/2024, o (a) demandado (a) interrompeu o

regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então,

motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o

que jamais se efetivou.
”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
161477048
dos autos principais).

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à ausência de constituição em mora da parte devedora na presente ação de busca e apreensão, diante de suposto pagamento das parcelas por meio de boletos falsos.

É cediço que no caso em questão se aplicam as normas consumeristas, eis que a responsabilidade da instituição bancária decorre, exclusivamente, de suposta falha na prestação do serviço, diante da expressa previsão do artigo 14 do CDC que determina que o fornecedor responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão do defeito
relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
.

No caso, apesar da alegação d
o
a
gravado/autor
, no sentido de que não praticou nenhum ato ilícito, não podendo ser responsabilizad
o
por fraude praticada por terceiro, tem-se por configurada a falha na prestação de serviços.

Isso porque, em análise da documentação juntada aos autos observa-se que o
s
boleto
s
pago
s
pela autora
continham todos os dados contratuais
fornecidos na celebração do contrato com o banco requerido (Id.
226730692
)

Em tais condições,
constata-se que há verossimilhança nas alegações
da agravante
,
porquanto realizou
o pagamento
das
parcela
s
em atraso
, em boleto emitido no nome da instituiç
ão
financeira, explicitando sua boa-fé no pagamento de suas obrigações perante o banco.

Neste particular, imperioso destacar que a situação evidencia possível vazamento de dados das partes envolvidas na relação.

Tal circunstância denota, no mínimo, falha no sistema de segurança de dado
s
pessoais sigilosos do consumidor, relativos a operações e serviços bancários,

devendo a requerida responder de forma objetiva pelos danos causados por fraudes de terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco d
a atividade
.

Nesse sentido:

“
Súmula 479 do STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FRAUDE - PAGAMENTO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - INADIMPLÊNCIA - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CLIENTE - ILICITUDE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO

-
As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito dos serviços prestados por elas
.

- Se dados da cliente vazaram e foram utilizados por terceiros para aplicar um golpe, há a empresa de telefonia de responder pelos danos daí advindos.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. [...].” (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.033358-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES -
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.

- O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14, CDC).

- Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

- Não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir do consumidor o reconhecimento de boleto fraudado
.

- A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

- Os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao consumidor em razão de pagamento de boleto fraudado, em valor considerável, não podem ser
considerado
meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, consideram-se as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato
ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-

Nos termos da Súmula nº 54 do C. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.121608-0/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021).
”

No caso, o
s dados
obtidos
do consumidor
estão v
inculados a operações e serviços bancários,
de modo que
a instituição tem o dever de armazenamento e proteção, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço.

Logo,
em que pese o recebimento ter ocorrido via
WhatsApp
, as
circunstâncias pesam a favor da responsabilização do banco
pois,
o estelionatário tinha conhecimento de que a vítima era cliente da instituição financeira, sabia
da inadimplência
e também
possuía dados relativos ao financiamento
, cujas
informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas, incumbe à entidade bancária com exclusividade
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para
vedar a alienação do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa,
apenas em relação ao
pagamento das parcelas
4 e 5
do contrato
realizado por boleto falso
, devendo a
parte
agravante comprovar nos autos de origem o pagamento em relação
à
s parcelas vencidas até a presente data, a fim de aferir a caracterização da mora para o prosseguimento da ação.

Por consequência, prejudicado o recurso de agravo interno interposto no Id.
233796167
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024